Tribunal: TJSP
Processo: 2144863-25.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato estar incluído na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato estar incluído na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.

O recurso permite reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações.

Embargos da ré acolhidos para dar provimento ao agravo e determinar a extinção do feito, diante da ausência de interesse da parte autora, e negar provimento ao agravo da parte autora.